Tribunal: STF
Processo: ARE 1540198
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM HOSPITAL PRIVADO. OPÇÃO ELETIVA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO DO ESTADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.



    1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para determinar ao Distrito Federal que promovesse a internação do autor em leito de enfermaria com suporte às suas necessidades, em qualquer hospital da rede pública de saúde ou, na impossibilidade, que custeie o tratamento em unidade privada. Na peça recursal o autor pugna pela reforma da sentença para que o réu seja condenado a arcar com os custos hospitalares desde a data em que houve a comunicação da necessidade de transferência do paciente para leito público ou privado de UTI à Central de Regulação de Internação Hospitalar (CERIH), SES/DF.



    2. Recurso próprio e tempestivo (ID 63055067). Contrarrazões apresentadas (ID 63055064). Dispensado o preparo recursal em razão do pedido de gratuidade judiciária formulado pelo autor, assistido pela DPDF, que ora se defere. Gratuidade judiciária deferida.



    3. O entendimento jurisprudencial dominante é de que o ente público somente deve ser responsabilizado pelo custeio das despesas hospitalares oriundas de hospital privado quando decorrentes de sua inércia em promover a internação em hospital da rede pública (culpa anônima/falta do serviço).



    4. No caso dos autos, não há omissão do ente público, porquanto os documentos acostados demonstram que não houve recusa de atendimento ao requerente na rede pública, mas opção por atendimento em hospital da rede privada.



    5. Constata-se que no presente caso o autor deu entrada no hospital da rede privada (Hospital das Clínicas de Ceilândia) em 01/02/2024 com dengue tipo C (ID 63054575), a Central de Regulação de Leitos (CERIH) foi intimada em 03/02/2024 às 20h59 por meio eletrônico (ID 63054587) e o paciente foi admitido no HRT INT Clínica Médica em 07/02/2024, às 11h.



    6. Assim, não se vislumbra omissão do ente público, que tendo conhecimento da ordem judicial proferida em 03/02/2024, efetivou a internação do paciente em hospital da rede pública de saúde vinculado a SES/DF em 07/02/2024. Precedente: (Acórdão 1390351, 07369216220218070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 7/12/2021, publicado no PJe: 12/12/2021).



    7. Ademais, consoante sentença, o custeio das despesas de internação em hospital da rede privada poderia ocorrer na hipótese da impossibilidade de internação em hospital da rede pública de saúde, o que não ocorreu, haja vista que o ente distrital providenciou a internação do autor em hospital da sua rede pública de saúde.



    8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condenado o autor recorrente vencido em honorários advocatícios em 10% do valor corrigido da causa (art. 55, da Lei 9.099/95), suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade judiciária.



    9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º; 6º; 37, §6º; 196; 200, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Direito à saúde. Internação em UTI. Aplicação de multa diária contra a fazenda pública. 4. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF.Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negativa de provimento ao agravo regimental, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do NCPC, majorado em mais 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites previstos nos parágrafos 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita” (ARE n. 1.177.481/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/05/2019).



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito à vida e à saúde. Procedimento cirúrgico de urgência. Obrigação solidária de todos os entes da Federação. Art. 196 da Constituição. Precedentes. 3. Divergir do entendimento do Tribunal de origem acerca da procedência do pedido para que o Estado do Rio Grande do Sul forneça transporte aéreo e estada à paciente para realização de procedimento cirúrgico de urgência, bem como custeie 20% de tratamento, em razão de seu plano de saúde não cobrir todas as despesas, demandaria análise da moldura fática delineada nos autos. Súmula 279. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE nº 839.974/RS AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 22/05/2015)



    DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SAÚDE. CONCESSÃO DE TRANSPORTE PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA FORA DO MUNICÍPIO DE DOMICÍLIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Hipótese em que a resolução da controvérsia demanda o reexame dos fatos e provas constantes dos autos. Súmula 279/STF. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973” (RE 634.955-AgR/RS, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 16/11/2017).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de março de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente